Tribunal: TJDFT
Processo: 0751884-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. VALOR DO ALUGUEL E EFEITOS DA SENTENÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME: Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação renovatória de contrato de locação comercial. A autora impugna o valor do novo aluguel, a data de início de sua vigência e a metodologia de fixação dos honorários sucumbenciais. A ré recorre da forma de aplicação da correção monetária sobre as diferenças de aluguéis retroativos e busca a confirmação do termo inicial dos juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: (i) saber se o valor do novo aluguel fixado judicialmente é compatível com o valor de mercado e se a perícia técnica observou critérios válidos; (ii) saber se o novo aluguel deve produzir efeitos a partir da citação ou do início do novo período contratual; (iii) saber se a correção monetária sobre as diferenças de aluguel deve incidir desde o vencimento de cada parcela e qual índice aplicar; (iv) saber se há interesse recursal na controvérsia sobre os juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A perícia técnica foi considerada idônea, com justificativas metodológicas compatíveis com as normas da ABNT e IBAPE. As críticas da Apelante quanto ao uso de amostras e aplicação de percentuais não se sustentam diante dos esclarecimentos técnicos prestados nos autos.
A sentença incorreu em erro ao aplicar efeitos retroativos típicos de ação revisional em ação renovatória. O novo aluguel deve vigorar a partir do início do novo período contratual, conforme jurisprudência do STJ.
A correção monetária das diferenças de aluguel deve incidir desde o vencimento de cada parcela, com aplicação do índice contratual (IGP-DI), respeitando o caráter indenizatório da atualização. A sentença, ao adotar o INPC e postergar a incidência da correção, contrariou cláusula contratual e jurisprudência consolidada.
Quanto aos juros de mora, não há controvérsia, pois a sentença já fixou o termo inicial conforme pleiteado, configurando ausência de interesse recursal da locadora.
IV. DISPOSITIVO: Recursos parcialmente providos.
Teses de julgamento:
“1. O valor do aluguel fixado judicialmente com base em perícia técnica idônea e metodologia adequada não deve ser alterado na ausência de vícios substanciais.”
“2. Na ação renovatória de locação, o novo valor de aluguel fixado judicialmente produz efeitos a partir do início do novo período contratual, nos termos do art. 72, II, da Lei no 8.245/1991.”
“3. A correção monetária das diferenças de aluguéis vencidos incide desde o vencimento de cada parcela, devendo ser aplicado o índice contratualmente previsto, salvo disposição judicial expressa em sentido contrário.”
“4. Não há interesse recursal quando o juízo de origem acolhe integralmente o pedido formulado no recurso.”